Tribunal: TJBA
Processo: 8017921-37.2021.8.05.0080
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 8017921-37.2021.8.05.0080

Órgão Julgador: Seção Criminal

EMBARGANTE: JOAO ZITO BORGES DA SILVA

Advogado(s): EMMANUELLE OLIVEIRA DA SILVA, RAMON EDSON CARNEIRO DOS SANTOS, JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

OAB/BA 11.332

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

JULGADORES COMPONENTES DA APELAÇÃO:
Des. Eserval Rocha, Des. Aliomar Silva Britto e
Desa. Aracy Lima Borges

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE
NA APELAÇÃO CRIMINAL.
ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME.
DIV
E
RGÊNCIA QUANTO A
O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PENA DE MULTA. INSURGÊNCIA DO CONDENADO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
EMBARGOS CONHECIDOS
E REJEITADOS.

1
.Cuida-se de Embargos Infringentes opostos na Apelação Criminal de nº 8017921-37.2021.805.0080, julgada em 30/04/2024, em Sessão Extraordinária da Primeira Câmara Criminal da 1ª Turma, tendo com Embargante João Zito Borges da Silva, patrocinado pelo Bel. José Roberto Cajado de Menezes (OAB:BA 11.332) e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia, em face de acórdão que, por maioria, concedeu parcial provimento ao apelo para, tão somente, afastar a indenização fixada a título de reparação dos danos causados pela infração, mantendo-se nos demais termos a sentença.

2.
A divergência inaugurada no curso do julgamento do apelo e que fundamenta os presentes embargos cinge-se à discussão acerca da possibilidade de acolhimento do pedido alternativo relativo a substituição da prestação de serviços à comunidade por pena de multa, notadamente porque, segundo o insurgente, a situação peculiar do embargante autoriza a aplicação da multa substitutiva, nos termos do art. 44, §2º, do CP.

3.
No voto vencido, elaborado pela e. Desa. Aracy Lima Borges, o recurso foi provido em parte para “afastar a indenização fixada a título de reparação dos danos causados pela infração e substituir a pena de prestação de serviços à comunidade pelo pagamento de prestação pecuniária em valor equivalente a 2 (dois) salários-mínimos, a ser direcionado à entidade definida pelo Juízo da Execução Penal” (ID 61428961).

4.
Em contrapartida, os Excelentíssimos Desembargadores Eserval Rocha e Aliomar Silva Britto, divergindo parcialmente na parte mínima, votaram no sentido de que “não é dado ao réu o direito de escolher a pena que melhor lhe convém", entendimento que prevaleceu.

5.
Com efeito, na esteira do voto majoritário, compete ao magistrado sentenciante, por ato discricionário, eleger a pena alternativa que seja socialmente mais recomendável a cada caso concreto, não sendo permitido ao condenado optar por aquela que mais lhe convenha cumprir, sob pena de desnaturar as funções precípuas de prevenção e ressocialização da reprimenda. Precedente do STJ: AgRg no HC: 607331 SC 2020/0211912-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/202.

6.
De mais a mais, o apelante sequer demonstrou a impossibilidade de cumprir a pena estabelecida, sendo certo que eventual necessidade de adequação ou alteração da forma de cumprimento deve ser informada ao Juízo da execução que, após a devida comprovação, poderá realizar o ajuste necessário, de acordo com as condições pessoais do apenado.

7.
Parecer Ministerial pela rejeição do recurso.

EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Embargos Infringentes e de Nulidade na Apelação Criminal de nº 8017921-37.2021.805.0080, da Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Embargante João Zito Borges da Silva e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal, em conhecer e rejeitar os embargos infringentes e de nulidade, para manter o Acórdão firmado, por maioria de votos, em sua integralidade.